Tribunal: STF
Processo: ARE 643624
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: NATUREZA MANDAMENTAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.